Tribunal: TJES
Processo: 0012177-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012177-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMILY SANTOS DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012177-27.2020.8.08.0024

APTE:
EMILY SANTOS DA SILVA

A
PDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
E
MILY SANTOS DA SILVA
,
eis que irresignada com os termos da sentença constante do evento Nº 2342510 – págs. 05/13, que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de
B
ANCO PAN S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para o fim de
reconhecer/declarar
a abusividade na cobrança das tarifas denominadas “tarifa de avaliação do bem” e “seguro”, nos valores de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), determinando a sua restituição em dobro à Apelante.

Nas suas razões (evento Nº 2342510 – págs. 17/30), em apertada síntese, aduz que também devem ser extirpadas do contrato as cobranças das tarifas de “Registro de Contrato” e de “Cadastro”, assim como de IOF.

Assevera ainda que sobre a devolução dos valores decotados devem incidir os juros estipulados no contrato.

Ausentes Contrarrazões, porquanto revel o demandado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012177-27.2020.8.08.0024

APTE:
EMILY SANTOS DA SILVA

A
PDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:

DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
E
MILY SANTOS DA SILVA
,
eis que irresignada com os termos da sentença constante do evento Nº 2342510 – págs. 05/13), que nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de
B
ANCO PAN S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para o fim de
reconhecer/declarar
a abusividade na cobrança das tarifas denominadas “tarifa de avaliação do bem” e “seguro”, nos valores de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), determinando a sua restituição em dobro a Apelante.

Contextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pela Apelante com o objetivo de revisar Cédula de Crédito Bancário contratada para financiamento de automóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Para tanto, insurgiu-se contra as cobranças de diversas “Tarifas”, IOF, juros moratórios e, ao final, requereu a redução, bem como a devolução em dobro daquelas decotadas.

O togado primevo proferiu a sentença (evento Nº 2342510 – págs. 05/13), onde reconheceu a abusividade na cobrança das tarifas denominadas “tarifa de avaliação do bem” e “seguro”, nos valores de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), determinando a sua restituição em dobro a Apelante.

Sobreveio, então, o Apelo da Autora, que nas suas razões (evento Nº 2342510 – págs. 17/30), em apertada síntese, aduz que também devem ser extirpadas do contrato as cobranças das tarifas de “Registro de Contrato” e de “Cadastro”, assim como de IOF.

Asseverou, ainda, que sobre a devolução dos valores decotados devem incidir os juros estipulados no contrato.

Com relação a tarifa de “Registro de Contrato”, o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–
[...].2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso dos autos, não há prova a cargo da instituição financeira da averbação do contrato na Autarquia de Trânsito, razão pela qual deve ser extirpada.

A corroborar, colaciono julgado deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150249703, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Em evolução, quanto a “Tarifa de Cadastro”, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 620 autorizando sua cobrança.

A propósito:

Tema 620 -
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrança do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

E ainda a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Na hipótese aqui versada, considerando que a cédula de crédito bancário foi firmada em 26/12/2017, ou seja, após 30.04.2008, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro de R$ 621,00 que, a meu sentir, não é abusiva, porquanto representa apenas 2,92%(dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor financiado, isto é, R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO.

[...].
2. A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Quanto à cobrança do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF)
, também o Superior Tribunal de Justiça possui tese vinculante admitindo a sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

Nesse sentido:

TEMA 621:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Destarte, de manter-se a cobrança de “Tarifa de Cadastro” e “IOF”, devendo a Apelante ser ressarcida da “Tarifa de Registro de Contrato” de forma simples, uma vez que para devolução em dobro seria indispensável a prova de má fé por parte da instituição financeira, o que não ficou caracterizado nos autos.

Nesse sentido é também o entendimento deste órgão fracionário:

[...].
6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado. (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190037680, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

[...].
5- A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se aplica ao caso a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, tendo em vista que a cobrança realizada pela instituição financeira foi alvo de divergência doutrinária e jurisprudencial, não sendo possível extrair dolo ou culpa por perpetrar tais cobranças.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120348387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

O montante deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação (405,CC).

Por fim, pugnou a Apelante que sobre os valores a lhe serem devolvidos pela instituição financeira devam incidir os juros estipulados no contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...].
3. Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
[...].6.
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato" (Tema 968/STJ)
. [...].(REsp n. 1.552.434/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO DEPOSITANTE. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência da Segunda Seção, no caso de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.115.883/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar o decote da cédula de crédito bancário os valores referentes a “Tarifa de Registro de Contrato”, que deverão ser restituídos a Apelante na forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação (405, CC).

É como voto.

RAIMUNDO RIBEIRO SIQUEIRA

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012177-27.2020.8.08.0024

APTE:
EMILY SANTOS DA SILVA

A
PDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:

D
ES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito.

2. Se a cédula de crédito bancário foi firmada após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), que não é abusiva, porquanto representa apenas 2,92%(dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor financiado.

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC).

5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.